Tribunal: TJMMG
Processo: 2000100-16.2022.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000100-16.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 14/09/2023 Publicação: 20/09/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO. - Os embargos não se prestam como via idônea para o reexame de matéria já analisada e decidida nos autos. - Para oposição dos embargos de declaração, mesmo com o fim de prequestionamento, devem ser observados os estreitos limites traçados no art. 1.022 do CPC, ou seja, a presença de obscuridade, contradição, omissão, erro material. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Andreia Valentino Vaz Dias e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Andreia Valentino Vaz Dias, contra o acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara que, à unanimidade de votos, acolheu questão prejudicial de mérito, suscitada de ofício pelo relator, para declarar prescrito o direito pretendido na ação anulatória de ato administrativo disciplinar e, consequentemente, prejudicado o recurso de apelação. Em síntese, alegou que o acórdão embargado padece de omissão, contradição e erro de interpretação da lei, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Segundo a embargante, não ocorreu a prescrição quanto ao direito pretendido, visto que a ação foi proposta antes de completar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no referido Decreto n. 20.910/32. Alegou que o prazo se inicia na data da publicação da efetivação da demissão que, no caso em tela, ocorreu em 8 de agosto de 2017, e não em 07 de julho de 2012, conforme constou no acórdão embargado. Ademais, salientou que a publicação do despacho governamental se deu em um sábado, dia em que não há expediente apto para se efetivar a punição de demissão. Aduziu que, da data em que a embargante foi desligada, com publicação em Boletim Interno (BI), até a data do ingresso com a ação de reintegração, não havia completado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Citou o Recurso Especial n. 1.852.569 do Superior Tribunal de Justiça a fim de corroborar o entendimento quanto à contagem do prazo prescricional. Por fim, prequestionou a matéria e requereu o recebimento e provimento do recurso, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar o erro quanto à aplicação do Decreto n. 20.910/32 e, consequentemente, analisar as preliminares e o mérito do recurso de apelação. É o relatório. Em mesa para o julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual devia ter-se pronunciado o Juiz ou Tribunal ou, ainda, para corrigir erro material. Partindo dessa premissa e confrontando as razões do presente recurso com o acórdão embargado, constato que não merecem prosperar os vícios alegados pela embargante. Na verdade, verifico que a matéria foi decidida de forma unânime pela Colenda Câmara Julgadora, e a embargante apenas tenta rediscutir questão já analisada, o que não é permitido na espécie eleita. Observa-se que as partes foram intimadas para se manifestarem acerca da matéria prejudicial de mérito – incidência da prescrição de fundo do direito –, que foi suscitada, de ofício, por este relator e, à unanimidade, acolhida pela Colenda Câmara Julgadora, com base nos seguintes fundamentos: Extrai-se dos autos que foi instaurado em desfavor da apelante o Processo Administrativo Disciplinar n. 1.666/2008 – 1ª RPM, cuja solução culminou no seu enquadramento disciplinar e demissão das fileiras da PMMG, conforme decisão publicada no BGPM Res. n. 038 de 09/02/2012 (evento 1, DOC11, págs. 1/18). O Governador do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso disciplinar interposto (Diário Oficial de 07/07/2012 – evento 1, DOC14, pág.68), e a sanção foi ativada em 07/07/2012, conforme se observa à pág.7 do evento 25, OUT2. Dessa feita, resta incontroversa a incidência da prescrição do fundo de direito no caso em tela, considerando o transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o ato de demissão (07/07/2012) e a data do ajuizamento da presente ação (13/07/2017), conforme preceitua o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, in verbis: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No mesmo sentido, temos o enunciado da Súmula 5 deste TJMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A prescrição do fundo de direito contra a Administração Militar é de cinco anos. Outrossim, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos termos do Decreto n. 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação em que se pleiteia a nulidade da pena de demissão aplicada e a reintegração ao cargo público é de 5 (cinco) anos, contados do ato que excluiu o servidor público, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. 2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato final que excluiu o servidor público em 9.10.2003 e o ajuizamento da ação em 2.4.2013, impossível o afastamento da prescrição. 3. A revisão do entendimento consignado pela Corte local quanto à ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.048.762/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. 2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato em janeiro de 2003 e o ajuizamento da ação em maio de 2009, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito. 3. A revisão do entendimento consignado pela Corte local quanto à ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido (REsp n. 1.757.727/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 21/11/2018). ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ESTÁVEL SOB A ÉGIDE DA ADCT. DEMISSÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. ART. 1° DO DECRETO 20.910/32. ALEGAÇÃO DE ATO OMISSO DA ADMINISTRAÇÃO. REQUERIMENTO PROPOSTO APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em conformidade com o Princípio da Actio Nata, o termo a quo da prescrição surge com o nascimento da pretensão, assim considerado o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada. 2. Caracterizada a prescrição, pois decorridos mais de cinco anos entre o ato de demissão e a propositura da presente ação. 3. "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo" (AgRg no REsp 1.158.353/AM, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/08/2014). 4. Não há falar em prazo prescricional suspenso quando o requerente peticiona à Administração após o lapso temporal previsto no Decreto n. 20.910/32. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.490.976/PA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 13/3/2015) Ao contrário do que afirmou a defesa, a demissão da ora embargante se deu em 07/07/2012, com a publicação e ativação do ato administrativo disciplinar de demissão, conforme consignado no acórdão embargado. Assim, restou incontestável o transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o ato de demissão e o ajuizamento da presente ação anulatória, que se deu em 13/07/2017, incidindo, portanto, a prescrição de fundo do direito. Dessa forma, verifico que os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de viabilizar a rediscussão de matéria já decidida, o que sabidamente não se coaduna com a sua finalidade processual. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento jurisprudencial: " EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] (STF - ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021) Por fim, oportuno esclarecer que, "mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material" (STJ - Edcl no REsp. 14606-0, Rel. Min. Demócrito Reinaldo), o que não é a hipótese dos autos. Pelo exposto, diante da inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado, rejeito o presente recurso de embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de setembro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator